Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTES MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANOTAÇÕES ANTERIORES. ATOS INFRACIONAIS. INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADE CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO PARA CUPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. RESPOSTA AO RECURSO EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 1.1 A fixação da pena abaixo do patamar mínimo somente é possível na terceira fase da dosimetria, em razão de causas específicas de diminuição da pena, que possuem quantificação de redução predeterminada, estabelecida em fração ou numeral sobre uma pena preexistente. 1.2. As atenuantes da pena incidentes na segunda fase da dosimetria não possuem quantificação determinada, assim como as circunstâncias judiciais. Portanto, embora devam ser reconhecidas obrigatoriamente, quando presentes na situação em análise, não podem resultar em uma pena que ultrapasse os limites mínimos estabelecidos pelo legislador.
2. É possível a utilização de registros de atos infracionais para afastar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, quando demonstram que o agente tem inclinação para a prática de atividades criminosas, como na hipótese.
3. Considerando-se que a reprimenda imposta ao acusado atingiu o patamar definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão, não há reparos na sentença ao estabelecer o regime inicial semiaberto, atendendo ao que dispõe o art. 33, § 1o, "b", § 2o, "b", § 3o e art. 59, todos do Código Penal, sendo descabida a pretensão de regime aberto para o início do cumprimento da pena.
4. De acordo com o art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direito quando a pena aplicada não for superior a 4 (quatro) anos. Sendo assim, o deferimento do pedido de substituição da pena é inviável, em razão da reprimenda imposta ao acusado ultrapassar o previsto no dispositivo legal.
5. Não prospera a pretensão de que o acusado responda ao recurso em liberdade, porquanto permaneceu preso durante a instrução criminal e sendo idônea a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva.
6. Recurso desprovido.